Tribunal: TJMT
Processo: 8010271-40.2015.8.11.0028
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

8010271-40.2015.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO
Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRENTE), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), MARCIA MARIA DA ROSA - CPF: 362.430.601-44 (RECORRIDO), ODILA ZORZI - CPF: 144.445.690-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA –
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA –
ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO INDEVIDO DA LINHA
– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA
–
TESE DE AUSÊNCIA DE BLOQUEIO DA LINHA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO REGULAR DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO –
BLOQUEIO INDEVIDO DO SERVIÇO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA
–
ATO ILÍCITO COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
RAZOÁVEL – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DA CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Descabe a alegação de necessidade de perícia quando, presentes os documentos e dados necessários nos autos, a solução da demanda depende de mera análise documental.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A interrupção dos serviços de telefonia, quando não há inadimplemento que autorize, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por dano moral, especialmente em razão da ausência de solução administrativa.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Os juros, em se tratando de relação contratual, fluem da citação.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para condená-la ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00), em razão da falha na prestação dos serviços consistente no bloqueio indevido da linha telefônica da parte promovente, sem qualquer inadimplemento, conforme dispositivo que cito:

ANTE O EXPOSTO, opino pela PROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, para CONDENAR a requerida ao pagamento, a título de danos morais o valor de R$ 3.000,00 (Três mil reais) a devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença nos termos do Enunciado 362 do STJ.

Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu
preliminar de incompetência do juizado especial em razão da necessidade de perícia técnica e, no mérito,
sustentou a necessidade de reforma da sentença posto que não houve o bloqueio da linha telefônica da parte promovente, razão pela qual inexiste ato ilícito a ser indenizado.

Requereu o provimento do recurso para
extinguir a ação sem resolução do mérito e, alternativamente,
julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir o
quantum
indenizatório, bem como fixar os juros moratórios a partir do arbitramento.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

I – DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou preliminarmente a necessidade de extinção do feito em razão da complexidade da causa e necessidade de perícia técnica.

Sem razão a parte Recorrente.

Descabe a alegação de necessidade de perícia quando, presentes os documentos e dados necessários nos autos, a solução da demanda depende de mera análise documental.

Rejeito a preliminar.

II – DO MÉRITO

O mérito da presente ação se refere ao pleito de indenização por dano moral decorrente de bloqueio indevido da linha telefônica da parte promovente, mesmo não possuindo débitos em aberto.

No caso, alega a parte promovente que possui linha telefônica n° (065) 3355-1042, afirma que mesmo não possuindo débito em aberto, no dia 28/05/2015 a sua linha telefônica foi bloqueada indevidamente pela parte promovida, sem qualquer notificação prévia.

Alega que entrou em contato com a parte promovida para solucionar o problema administrativamente, conforme protocolo n°
2015150594186 e que teria sido informada que o serviço seria reestabelecido em 24 horas, mas não ocorreu, razão pela qual a parte promovente propôs a presente demanda, em 26/08/2015, requerendo o reestabelecimento do serviço e indenização por dano moral.

Em contestação, a parte promovida alega que não praticou qualquer ato ilícito, posto que em consulta ao seu sistema interno verificou que a linha telefônica da parte promovente sempre esteve ativa e não houve o alegado bloqueio, razão pela qual não há se falar em indenização por dano moral.

A medida liminar não fora concedida pelo magistrado
a quo
, não havendo notícia nos autos sobre o reestabelecimento do serviço e a data em que teria ocorrido.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recuso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos, pois, em que pese as alegações da parte promovida de que não houve o bloqueio da linha telefônica da parte promovente, não anexou aos autos qualquer documento apto a comprovar que a linha telefônica estava ativa e em funcionamento da data do alegado bloqueio.

Portanto, diante da ausência de comprovação da prestação regular do serviço, resta configurada a falha na prestação de serviço da parte promovida em razão do bloqueio indevido da linha telefônica da parte promovente, sem inadimplemento que o autorize.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, pelo que respondem, independente de culpa, pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A interrupção dos serviços de telefonia, quando não há inadimplemento que autorize, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por dano moral, ainda mais quando há reclamação administrativa não solucionada,
conforme protocolo n°
2015150594186.

A indenização por dano moral deve ser mantida, porque foi fixada de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

No que se refere aos
juros, nenhum reparo a ser feiro, pois em se tratando de relação contratual, fluem da citação.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2020